Tribunal: TRF3
Processo: 5004967-70.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
164/261)

5004967-70.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5004967-70.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRANTE: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR, FILHO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO, VIRGINIA PACHECO LESSA, VITOR PACZEK MACHADO, ANTONIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO, LAURA GRANDI ALMEIDA, LUCAS PINTO ALLGAYER

ADVOGADO do(a) PACIENTE: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS31549-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO - SP311063-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: LAURA GRANDI ALMEIDA - RS136663

ADVOGADO do(a) PACIENTE: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS57401-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: ANTONIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: VITOR PACZEK MACHADO - RS97603-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: LUCAS PINTO ALLGAYER - RS140358

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que manteve a medida cautelar de monitoração eletrônica do paciente. Pede-se a revogação da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente.

III. Razões de decidir

3. As medidas cautelares pessoais possuem natureza rebus sic stantibus e podem ser mantidas enquanto persistirem os motivos que justificaram sua imposição, conforme o art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal.

4. O exame de excesso de prazo em medidas cautelares deve observar o critério da razoabilidade, e não mera contagem aritmética de dias, especialmente em processos complexos que envolvem pluralidade de agentes e crimes de tráfico transnacional de drogas.

5. A gravidade concreta dos fatos investigados, relacionados à atuação de organização criminosa estruturada para envio de drogas ao exterior mediante sofisticado esquema no aeroporto internacional, justifica a manutenção da vigilância estatal.

6. A monitoração eletrônica constitui medida cautelar proporcional e menos gravosa que a prisão, adequada para evitar reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal enquanto perdurar a tramitação da ação penal.

7. A contemporaneidade das medidas cautelares não se limita à data dos fatos investigados, devendo ser aferida pela persistência do risco aos bens jurídicos protegidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, § 5o; CPP, art. 319, I, IV e IX; CPP, art. 320; CP, art. 69; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 898.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5004967-70.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRANTE: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR, FILHO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO, VIRGINIA PACHECO LESSA, VITOR PACZEK MACHADO, ANTONIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO, LAURA GRANDI ALMEIDA, LUCAS PINTO ALLGAYER

ADVOGADO do(a) PACIENTE: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS31549-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO - SP311063-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: LAURA GRANDI ALMEIDA - RS136663

ADVOGADO do(a) PACIENTE: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS57401-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: ANTONIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: VITOR PACZEK MACHADO - RS97603-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: LUCAS PINTO ALLGAYER - RS140358

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Aury Lopes Jr., Virginia P. Lessa, Vitor Paczek, Antônio Brossard, Laura Grandi, Lucas Allgayer e Áureo Tupinambá Filho, em favor de NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO, contra a decisão da 5a Vara Federal de Guarulhos (SP) que indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares, mantendo o monitoramento eletrônico do paciente nos autos no 5010218-50.2023.4.03.6119.

Os impetrantes alegam, em síntese, que: i) a medida cautelar de monitoramento eletrônico perdura há 3 anos e 4 meses, totalizando 1.221 dias, o que caracteriza manifesto excesso de prazo; ii) há ausência de contemporaneidade entre a manutenção da restrição e os fatos investigados na denominada Operação Bulk, supostamente praticados entre 2020 e 2021; iii) o paciente cumpriu integralmente todas as obrigações impostas desde a sua soltura em 24.10.2022, sem qualquer registro de violação ou intercorrência; iv) o juízo impetrado fundamentou a manutenção da cautelar na prolação de sentença condenatória recorrível, o que configura indevida antecipação de cumprimento de pena, nos termos do art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal; v) a utilização da tornozeleira eletrônica impõe ônus desproporcional e estigmatizante ao paciente, que é empresário, prejudicando o exercício de suas atividades profissionais e sociais; vi) o comportamento processual do paciente demonstra a inexistência de risco que justifique a continuidade da medida mais gravosa.

Por isso, pediram a concessão liminar da ordem para que fosse suspensa, até o julgamento deste habeas corpus, a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente e, ao final, pedem a concessão da ordem em definitivo, revogando-se essa medida cautelar.

O pedido de concessão liminar da ordem foi indeferido (ID 357150203).

O juízo impetrado prestou informações (ID 358483232).

O Ministério Público Federal (Procuradoria Regional da República) opinou pela denegação da ordem (ID 362320228).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

A denominada Operação Bulk foi deflagrada para apurar a existência de uma associação criminosa que atuava na remessa de drogas para o exterior, a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, e, em razão dela, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 (tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico transnacional de drogas), no seguinte contexto, conforme informado pelo juízo impetrado no Habeas Corpus no 5022774-40.2025.4.03.0000, de minha relatoria:

Consta da denúncia (ID. 290467110 e 300339931) que, em 08 de julho de 2021, PEDRO LUCIO, JEFFERSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, LEONARDO DOS SANTOS, DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA, GUILHERME HENRIQUE GINACHI SANTANA, DENIS DOS SANTOS SOUZA e NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAUJO, transportaram, trouxeram consigo e guardaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme apreensão de aproximadamente 80kg (oitenta quilogramas) de cocaína nas dependências do aeroporto de Amsterdã/Holanda.

Ademais, a partir de data incerta, mas, ao menos, até 08 de julho de 2021, PEDRO LUCIO, JEFFERSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, LEONARDO DOS SANTOS, DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA, GUILHERME HENRIQUE GINACHI SANTANA, DENIS DOS SANTOS SOUZA e NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO se associaram com o intuito de praticar o delito previsto no art. 33, "caput" c.c. art. 40, inciso I da Lei no 11.343/06.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 23.6.2022, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 5004262-87.2022.4.03.6119 (ID 356947545, pp. 5/57) e, no dia 24.10.2022, foi deferida liminar no Habeas Corpus no 5027845-28.2022.4.03.0000, impetrado em favor do corréu Pedro Lucio, estendendo a decisão a outros imputados, dentre os quais o ora paciente. Nessa decisão, a prisão preventiva foi substituída pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319): i) comparecimento mensal ao juízo de origem, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I); ii) proibição de ausentar-se do seu domicílio, por mais de sete dias, sem prévia e expressa autorização do juízo impetrado (CPP, art. 319, IV); iii) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX); iv) proibição de ausentar-se do País, com a entrega de eventuais passaportes (brasileiro e/ou de outra nacionalidade) ao juízo impetrado, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal. Na sessão de 26.01.2023, a Décima Primeira Turma concedeu a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar (idem, pp. 59/72).

Em 03.12.2025, o juízo impetrado proferiu sentença na ação penal de origem, condenando o paciente nos seguintes termos (ID 356947552, p. 102; sem os destaques no original):

2) CONDENAR o réu NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO , como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c/c artigo 35 e 40, I, da Lei no 11.343/06, em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.748 (mil setecentos e quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

O juízo manteve as medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido fixadas no referido habeas corpus.

Após pedido da defesa para que fosse revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica e do parecer do Ministério Público Federal pelo indeferimento do pedido, o juízo impetrado proferiu a seguinte decisão (ID 356947549, pp. 3/4):

Inicialmente, necessário destacar que, como toda medida de natureza acautelatória, as medidas cautelares diversas da prisão, submetem-se à cláusula rebus sic standibus, no sentido de que, havendo alteração das condições que embasaram a sua decretação, a necessidade e adequação da medida devem ser reapreciadas.

Nesse sentido, o parágrafo 5o do art. 282 do CPP dispõe que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

No caso em tela, como bem destacado pelo MPF, o réu NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO foi condenando como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c/c artigo 35 e 40, I, da Lei no 11.343/06, em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.748 (mil setecentos e quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 468835673), sendo mantidas as cautelares fixadas pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do HC no 5027845-28.2022.4.03.0000 (ID 266612791 e 277015480 dos autos no 5004262-87.2022.4.03.6119).

A defesa não demonstrou alteração das razões de fato e direito que justifique a revogação das medidas cautelares fixadas, sendo certo que permanecem adequadas e necessárias, na forma do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido da defesa e mantenho as medidas cautelares fixadas e descritas na sentença penal.

Pois bem. Considerando-se a natureza rebus sic stantibus das medidas cautelares (CPP, art. 282, § 5o), não há motivo para a revogação da monitoração eletrônica do paciente.

O pedido de reconhecimento de excesso de prazo não procede, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que o lapso temporal das medidas cautelares deve ser aferido à luz da razoabilidade, e não por soma aritmética de dias. No caso, a Operação Bulk caracteriza-se por sua complexidade, envolvendo pluralidade de agentes em sofisticada prática de crimes de tráfico transnacional e de associação para o tráfico transnacional de drogas, o que justifica tempo de tramitação processual acima do usual. Essa tramitação acima do tempo usual não decorre de inércia ou desídia do juízo impetrado, mas das contingências inerentes a uma ação penal dessa natureza.

Apesar do tempo transcorrido desde 24.10.2022, data em que as medidas cautelares diversas da prisão foram fixadas (e confirmadas em 26.01.2023, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 5027845-28.2022.4.03.0000), ainda subsistem os motivos que as justificaram.

Com efeito, os fatos apurados na Operação Bulk, especificamente na ação penal de origem, têm gravidade concreta, pois foi apurado que organização criminosa utilizava o aeroporto, em sofisticado esquema criminoso, para o tráfico transnacional de drogas, por diversas formas de atuação, entre as quais a troca de bagagens (ou de suas etiquetas), gerando graves problemas para os passageiros que tinham suas bagagens trocadas.

Além disso, organizações criminosas como a investigada são dotadas de capilaridade e alto poder econômico e de reestruturação, dado o alto valor da mercadoria que negociam ilicitamente, sendo comum que auxiliem seus integrantes e/ou colaboradores (ainda que eventuais) a fugir, em prejuízo da persecução penal, risco que não pode ser desconsiderado na análise de pedidos como o ora em exame.

Nesse contexto, o monitoramento eletrônico apresenta-se como medida necessária e proporcional, menos gravosa que a prisão, mas suficiente para evitar a reiteração delitiva e garantir que o paciente permaneça sob vigilância do Estado enquanto aguarda o desfecho da ação penal. Ademais, não há demonstração inequívoca de que a monitoração eletrônica venha causando ao paciente inconveniente maior do que aquele inerente à natureza da medida.

A contemporaneidade exigida para a decretação ou manutenção de medida cautelar pessoal é aferida com base nos motivos que a ensejaram e na permanência do risco aos bens jurídicos que se visa proteger, e não no momento da prática criminosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS À REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL COGNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE. AFASTAMENTO. PERMANÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito a evidenciar periculosidade. 2. Não cabe discutir, em habeas corpus, tese relativa à excludente de ilicitude, tampouco afastar a agressividade do agente constatada pelas instâncias ordinárias, dada a necessidade de revolvimento aprofundado do material fático-probatório, não condizente com os estreitos limites desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não é aferida apenas com base na data dos fatos investigados, mas também na permanência de risco aos bens jurídicos que se visa resguardar. 4. A evasão do distrito da culpa constitui motivação idônea para justificar a manutenção da custódia cautelar. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia preventiva e não estão aptas a revogá-la, caso presentes os requisitos legais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC no 898.886/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 23.10.2024, DJE 25.10.2024; destaquei)

Portanto, verificada, a inexistência de excesso de prazo injustificado e a permanência dos motivos que justificaram a medida cautelar, especialmente a superveniente condenação do paciente, deve ser mantida a monitoração eletrônica.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que manteve a medida cautelar de monitoração eletrônica do paciente. Pede-se a revogação da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente.

III. Razões de decidir

3. As medidas cautelares pessoais possuem natureza rebus sic stantibus e podem ser mantidas enquanto persistirem os motivos que justificaram sua imposição, conforme o art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal.

4. O exame de excesso de prazo em medidas cautelares deve observar o critério da razoabilidade, e não mera contagem aritmética de dias, especialmente em processos complexos que envolvem pluralidade de agentes e crimes de tráfico transnacional de drogas.

5. A gravidade concreta dos fatos investigados, relacionados à atuação de organização criminosa estruturada para envio de drogas ao exterior mediante sofisticado esquema no aeroporto internacional, justifica a manutenção da vigilância estatal.

6. A monitoração eletrônica constitui medida cautelar proporcional e menos gravosa que a prisão, adequada para evitar reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal enquanto perdurar a tramitação da ação penal.

7. A contemporaneidade das medidas cautelares não se limita à data dos fatos investigados, devendo ser aferida pela persistência do risco aos bens jurídicos protegidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, § 5o; CPP, art. 319, I, IV e IX; CPP, art. 320; CP, art. 69; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 898.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão